Tribunal: TJDFT
Processo: 0743294-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743294-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: SAMANTA CRISTINA AIRES FERREIRA MAFFINI, EDUARDO VIEIRA CRUZ D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cumprimento de Sentença - Tutela Antecipada - Expedição de Ofício ao CAGED e ao INSS - Resolução CNJ no 584/2024 - Portaria CNJ no 393/2024 - Ausência dos Requisitos do Art. 300 do CPC - Indeferimento. CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME interpôs Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED e ao INSS para verificação de vínculo empregatício dos executados. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) o esgotamento de todas as diligências para localização de bens penhoráveis dos executados; (ii) a utilidade da medida para possibilitar eventual penhora de salário; (iii) a aplicação do princípio da cooperação processual previsto no artigo 6o do CPC; (iv) a existência de precedentes do TJDFT favoráveis à expedição de ofícios ao CAGED em situações similares. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofício ao CAGED e INSS e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido conforme ID 76993726. É o relato necessário. Decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Compulsando os autos, verifico a ausência de ambos os requisitos. A probabilidade do direito não se faz presente em razão da vedação expressa contida na Resolução CNJ no 584/2024, que limitou as ordens judiciais de pesquisa patrimonial exclusivamente aos sistemas oferecidos pelo Conselho Nacional de Justiça e constantes da lista prevista em seu artigo 3o, sob pena de responsabilização funcional do magistrado. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED não consta da lista oficial divulgada através da Portaria CNJ no 393 de 14/11/2024. Esta Oitava Turma Cível já consolidou entendimento nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS -CAGED. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RESOLUÇÃO No 584/2024. PORTARIA No 393 DE 14/11/2024, ANEXO I. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Esta Oitava Turma Cível segue posicionamento da Corte Superior de que é possível a penhora de parcela da remuneração do devedor, ainda que fora das hipóteses descritas no art. 833, § 2o, Código de Processo Civil, desde que não afete o mínimo existencial e a possibilidade de sustento do executado.2. A Resolução no 584/2024 do Conselho Nacional de Justiça limitou as ordens judiciais de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial aos sistemas oferecidos pelo Conselho Nacional de Justiça e constantes da lista prevista no art. 3o, sob pena de responsabilização funcional.3. Inviável a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, porquanto o órgão não se encontra inserido na lista oficial e atualizada de sistemas de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial, divulgada através da Portaria n. 393 de 14/11/2024, ANEXO I, do Conselho Nacional de Justiça.4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 2038209, 0726196-23.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2025, publicado no DJe: 05/09/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. CONSULTA AO CAGED. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 584/2024, COMPLEMENTADA PELA PORTARIA No 393 DE 14/11/2024, ANEXO I, AMBAS DO CNJ. DECISÃO MANTIDA. 1 Cinge-se a controvérsia à análise da possibilidade de consulta ao sistema CAGED, para pesquisa de vínculo empregatício da parte Executada/Agravada. 2. A Resolução no 584/2024 do Conselho Nacional de Justiça restringiu a possibilidade de expedição de ordens judiciais, para pesquisas de ativos, aos sistemas disponibilizados pelo próprio CNJ, sob consequência de responsabilidade funcional. 3. A lista oficial e atualizada de Sistemas de Pesquisas Patrimoniais disponibilizados foi divulgada na Portaria no 393 de 14/11/2024, ANEXO I, do CNJ. 4. O CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - não está inserido expressamente no rol do CNJ de sistemas voltados para a finalidade específica de pesquisas patrimoniais. 5. Nesse contexto, mostra-se inviável o deferimento do pedido da parte Exequente/Agravante, diante da vedação expressa contida na Resolução no 584/2024, complementada pela Portaria no 393 de 14/11/2024, ANEXO I, ambas do CNJ. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 2034928, 0719904-22.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025.) Ainda, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, o agravante não demonstrou concretamente que os executados possuem vínculo empregatício ativo, tratando-se de mera expectativa especulativa de que a pesquisa traria resultados positivos. Importante destacar que existem outras medidas executivas disponíveis e ainda não utilizadas pelo exequente, conforme mencionado pelo juízo de origem na decisão agravada. Assim, ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se os agravados para contrarrazões no prazo legal Dispensadas as informações. Desembargador Eustáquio de Castro Relator